Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718013-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALLINE DE SOUZA FELTRIN DOURADO, DAVI DOS SANTOS PAMPLONA NETO, EDIMILSON DA SILVA FILHO, ELZA DA SILVA GOMES, ERNILSON NUNES DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA GOMES, MARIA LENICE DA SILVA BARROS, HELEN CRISTINA NUNES DA SILVA, MARIA LENIR NUNES DA SILVA, SILENE NUNES DA SILVA, SEBASTIAO NUNES DA SILVA, MARIA LETICIA DA SILVA MEDEIROS, SEBASTIANA NUNES DA SILVA, FELIPE PEREIRA DE LIMA, FRANCISCO DOS SANTOS RUFINO, JOSE ANTONIO SCARCELLO, MARIETA TOME DE MELO, MAURO DE OLIVEIRA MELO, VALDIR DA SILVA PAMPLONA JUNIOR D E C I S Ã O O agravante peticiona, requerendo a desistência do recurso (ID 17718054). Notadamente, o recorrente poderá desistir do recurso, sem necessidade de anuência da parte contrária (art. 998 CPC). Verifico que o advogado que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 18093955) Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:33:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator